Tribunal: TJBA
Processo: 8063245-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8063245-88.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DEIVID MACARIO BRAZ Advogado(s): ALISON CONCEICAO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I ACÓRDÃO Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa contra sentença condenatória que aplicou ao réu pena de 3 anos e 3 meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c § 4º da Lei nº 11.343/2006. 2. O réu foi preso em flagrante na Rua Quatro de Dezembro, Bairro de Pernambués, Salvador/BA, portando 1.147,42g de cocaína distribuídos em 944 porções, além de crack em diversas porções, totalizando expressiva quantidade de entorpecentes. 3. A defesa alega preliminarmente nulidade por busca pessoal sem justa causa e violação da cadeia de custódia, postulando no mérito absolvição por fragilidade probatória ou a desclassificação para porte para uso pessoal. Subsidiariamente, requer a reforma dosimétrica, alteração do regime para aberto, redução da pena de multa e direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Há sete questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na busca pessoal realizada pelos policiais militares; (ii) estabelecer se ocorreu violação da cadeia de custódia das provas; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (iv) verificar se é cabível a desclassificação para porte de drogas para uso pessoal; (v) analisar se procede a reforma da dosimetria da pena; (vi) examinar se é adequada a alteração do regime prisional para aberto e redução da pena de multa; e (vii) apreciar o pedido de direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A busca pessoal foi realizada com fundada suspeita, considerando que os policiais estavam em ronda de rotina em área conhecida pelo tráfico de drogas quando avistaram o réu e outro indivíduo empreendendo fuga ao notar a aproximação da viatura policial. 6. A abordagem decorreu de elementos concretos que justificaram a medida, confirmando-se as suspeitas com a efetiva apreensão de diversidade de entorpecentes, estando presente a justa causa prevista no art. 240, § 2º do CPP. 7. Não houve violação da cadeia de custódia, tendo sido realizada descrição pormenorizada dos itens apreendidos com cada um dos indivíduos no Auto de Exibição e Apreensão e no Laudo de Constatação. 8. A materialidade delitiva restou comprovada pelos laudos periciais que atestaram a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, confirmando tratar-se de cocaína e crack. 9. A autoria foi demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares Humberto Oliveira e Zenildo Almeida, que relataram de forma segura e harmônica as circunstâncias do flagrante e a apreensão das drogas em poder do acusado. 10. Os testemunhos policiais constituem meio de prova idôneo quando prestados sob o contraditório e ausente qualquer indicativo de parcialidade ou interesse na falsa incriminação do réu. 11. A desclassificação para porte de drogas para uso pessoal é inviável, considerando a expressiva quantidade apreendida (1.147,42g de cocaína em 944 porções), o fracionamento em pequenas porções individuais e as circunstâncias do flagrante em local conhecido como "boca de fumo". 12. A dosimetria da pena foi adequadamente realizada na primeira fase, com pena-base fixada em 6 anos e 6 meses de reclusão devido à expressiva quantidade de droga apreendida, justificando o aumento acima do mínimo legal nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06. 13. Na terceira fase, foi corretamente aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas na fração de 1/2, ante a primariedade do réu e ausência de envolvimento com organização criminosa, resultando em pena definitiva de 3 anos e 3 meses de reclusão. 14. O regime semiaberto foi adequadamente fixado, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo da Execução, considerando a primariedade do réu e pena inferior a 4 anos. 15. A pena de multa de 330 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, foi adequadamente fixada considerando a condição econômica do réu e as circunstâncias do delito. 16. Não se conhece do pedido de direito de recorrer em liberdade por falta de interesse recursal, tendo sido tal benefício concedido na própria sentença condenatória. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido parcialmente e, nessa extensão, desprovido. Teses de julgamento: 1. A busca pessoal é legal quando baseada em fundada suspeita decorrente de comportamento suspeito em local conhecido pelo tráfico de drogas. 2. A descrição pormenorizada dos itens apreendidos no Auto de Exibição e Apreensão preserva a cadeia de custódia da prova. 3. A expressiva quantidade de droga fracionada em pequenas porções evidencia destinação mercantil, afastando a desclassificação para porte para uso pessoal. 4. Os depoimentos de policiais militares constituem prova idônea quando prestados sob contraditório e ausente indicativo de parcialidade. 5. A expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal na primeira fase da dosimetria. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput e § 4º, 42; CPP, arts. 158-A a 158-F, 240, § 2º; CP, art. 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, 6ª Turma, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02.02.2016; STJ, 5ª Turma, HC 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 03.02.2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8063245-88.2024.8.05.0001, oriunda da 1.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelante o Réu DEIVID MACARIO BRAZ, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE do Recurso de Apelação interposto e, nessa extensão, REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos, tudo a teor do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora